Tribunal: TJDFT
Processo: 0737056-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737056-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. P. S. AGRAVADO: I. N. D. S. S. -. I. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELAINE PIRANGI SANTOS, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, na Ação de Reconhecimento de Acidente de Trabalho c/c Concessão de Aposentadoria por Invalidez, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID no 108533383 dos autos de origem): “Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial para apresentar, desde logo, o rol de testemunhas, indicar e formular, querendo, assistente técnico e quesitos, para a perícia médica. Quanto ao pedido de que o processo tramite em segredo de justiça, não verifico que os relatórios médicos juntados aos autos tragam informações que causem prejuízo à sua intimidade. Portanto, indefiro o pedido de segredo de justiça. Intime-se. Preclusa a decisão, retifique-se a autuação para retirar o segredo de justiça. Data e hora da assinatura digital.” (negritei) Irresignada, a parte agravante ELAINE PIRANGI SANTOS interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 30848585). Foi proferido despacho pelo Relator Des. Roberto Freitas Filho, determinando a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, pois “o presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela” (ID no 31122007). A parte agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão proferida no ID no 31122007 (ID no 31177758). Sobreveio despacho do Relator, no seguinte sentido (ID no 31460280): “Por não haver fundamentação para tutela de urgência no recurso, proferi Despacho determinando a intimação do Agravado para contrarrazões (ID 31122007). A Agravante pleiteia reconsideração do Despacho (ID 31279026), pleiteando reapreciação do pedido liminar para que os autos continuem tramitando em segredo de justiça. Ocorre que inexistiu tal pedido liminar no recurso, sendo incabível emenda ao recurso intitulada como ‘reapreciação de pedido liminar’. Nada a prover, portanto, quanto ao pedido ID 31279026. INTIME-SE a Agravante para se manifestar sobre a violação à dialeticidade recursal, bem como para que demonstre o cabimento do recurso entre as hipóteses legais.” (negritei) A parte agravante interpôs novo recurso de Agravo de Instrumento (ID no 32004662). Analisando os autos, verifica-se pela certidão emitida no ID no 32016281 que o novo recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído à presente Relatora, em razão do afastamento dos demais desembargadores que compõem a 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça, ou seja, de forma eventual. Esclareça-se que, nos termos do artigo 90 do RITJDFT, o relator eventual somente atuará nos recursos com pedidos urgentes e, ao término dos afastamentos, os autos retornarão ao relator originário. Considerando que, no caso em apreço, a medida liminar pleiteada já foi apreciada, não existem medidas urgentes a serem analisadas no presente recurso. Ademais, pelo princípio da singularidade, também conhecido como princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Deste modo, determino o cumprimento integral do despacho proferido no ID no 31460280. Em seguida, remetam-se os autos ao Relator de origem para a apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2022 20:10:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora